Tribunal: TJMT
Processo: 1021912-71.2016.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021912-71.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 02.782.804/0001-15 (APELANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 387.162.752-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXTINÇÃO DO FEITO EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - ART. 174, IV DO CTN – ADESÃO A PARCELAMENTO – FUNEDS – INCONSTITUCIONALIDADE DO BENEFÍCIO RECONHECIDA PELO TJMT – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O parcelamento do débito tributário interrompe o lustro prescricional, por se tratar de reconhecimento do débito tributário, a teor do art. 174, IV, do Código Tributário Nacional.

2. “
Em vista do efeito ex tunc, da decisão que declarou a inconstitucionalidade das Leis ns. 9.481/2010 e 10.236/2014, a adesão ao parcelamento do débito não se efetivou e, portanto, o Fisco Estadual recuperou o direito de perquirir a sua satisfação. Não decorrendo mais de 05 (cinco) anos entre a data do julgamento das ADIs e do recebimento da Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial, não há falar em prescrição”. (N.U 1004417-77.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022)

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
M. M.

João Thiago de França Guerra
, nos autos do Mandado de Segurança n. 1021912-71.2016.8.11.0041 em face de
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente a ação mandamental para denegar a ordem, afastando os efeitos da prescrição nos débitos tributários, consoante o artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta a parte apelante que a sentença do juízo de primeira instância restou falha ao não reconhecer a prescrição do crédito tributário.

Argumenta que a confissão da dívida não se configurou com o parcelamento decorrente da Lei Estadual n. 9.481/2010, julgada inconstitucional pela ADI no 100642/2013, mas sim a partir do momento da apresentação da GIA 9561840 em 03/11/2009.

Ainda, sustenta que
“no caso em particular, a ADI n° 100642/2013 declarou inconstitucional a Lei Estadual n. 9.481/2010, tendo sido considerada nula, de sorte que os ônus e bônus outrora concedidos e/ ou exigidos, foram extirpados do ordenamento jurídico, restituindo-se os sujeitos ao status quo ante. E, por consequência, também restaram inexistentes a confissão da dívida e os descontos decorrentes daquela confissão”.

Pontua que,
“não havendo o parcelamento, não houve confissão, não houve suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem ainda, não houve a interrupção do prazo prescricional”
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para “
inicialmente, reformar a decisão, ora recorrida, a fim de afastar a suposta confissão de dívida fundada na Lei Estadual n. 9.481/2010, que foi declarada inconstitucional por esse Egrégio Tribunal; e, na sequência, pronunciar a prescrição do crédito tributário descrito na GIA 9561840 (id. 4303739), ante a inexistência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva do lapso temporal prescricional. Outrossim, roga-se o prequestionamento dos artigos 50 do CC, 11 do NCPC, e, 5o, LIV e LV, da CF”.

Contrarrazões – id. 116553216 –.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso – id.

118558986 – .

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
M. M.

João Thiago de França Guerra
, nos autos do Mandado de Segurança n. 1021912-71.2016.8.11.0041 em face de
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente a ação mandamental para denegar a ordem, afastando os efeitos da prescrição nos débitos tributários, consoante o artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Extrai-se dos autos que a parte apelante CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA impetrou a presente ação mandamental em face do Estado de Mato Grosso, visando o recebimento da prescrição do débito contido na GIA n. 9561840, no valor de R$ 56.297,19 (cinquenta e seis mil, duzentos e noventa e sete reais e dezenove centavos) a título de recolhimento de ICMS.

O juízo
a quo
sentenciou da seguinte maneira:

“(...)

Segundo dispõe o artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição da República, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Do dispositivo citado extraem-se como requisitos necessários à conquista da tutela mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública.

Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos, a saber: (a.) no juízo de admissibilidade da ação e sob a forma de condição da ação, na modalidade interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária fundada na plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo impetrante, recebe a inicial, analisa o pedido de liminar e determina a notificação da autoridade coatora; (b.) no mérito, depois de prestadas as informações, onde o Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou não o mérito do “mandamus”, ou seja, existência do direito líquido e certo e da ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

Logo, a existência ou não de prova pré-constituída do direito líquido e certo, bem como da prática de ato ilegal ou abusivo por parte da autoridade coatora, neste momento processual, configuram o próprio mérito da impetração, pelo que as questões preliminares serão analisadas como matéria meritória.

A impetração do presente writ cinge-se à declaração de ilegalidade do ato administrativo que materializou a cobrança de tributos supostamente atingidos pela prescrição tributária.

Inicialmente, é de ciência que o efeito regra da decisão procedente de ADI é o ex tunc e erga omnes, ou seja, a lei é inconstitucional desde o dia em que surgiu no ordenamento, de sorte que o Tribunal a declara nula numa sentença de cariz declaratória e de efeitos retroativos.

A Lei Estadual n. 9.481/2010 autorizava a instituição do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso (FUNEDS), onde eram destinados ativos de difícil recuperação para o referido fundo, outorgando autorização ao Poder Executivo Estadual para conceder remissão e anistia de créditos tributários, mediante parcelamento.

(...)

Não havendo modulação dos efeitos na referida ADI, a Lei é considerada nula, de sorte que o benefício outrora concedido é extirpado do ordenamento, restituindo-se os sujeitos ao status quo ante.

Uma vez restituídos os sujeitos à situação jurídica anterior à vigência da Lei, o débito tributário já se encontrava devidamente confessado, interrompendo-se-lhe o prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do Código Tributário Nacional (CTN).

(...)

Como se vê, não obstante a impetrante afirme que o crédito tributário tenha sido atingido pela prescrição, uma vez declarada a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 9.481/2010 com efeito ex tunc, o benefício fiscal concedido pela referida legislação perde sua eficácia, autorizando-se o Fisco a deflagrar o procedimento compulsório de cobrança do débito tributário outrora anistiado ou remido. Além disso, não incidem os efeitos da prescrição, visto que a adesão ao parcelamento da dívida fiscal operou-se mediante ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor.

Demais disso, não obstante afirmar que interpusera Recurso na seara administrativa (Id. 4304224), não colacionou integralmente o referido Recurso, impedindo cognição do juízo a respeito de seus fundamentos.

De fato, o direito de petição aos Poderes Públicos e o consequente dever estatal deles decidir resultam na suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto não concluído o contencioso Administrativo, porém, situação diversa é aquela em que o contribuinte não discute o lançamento em si, mas matéria correlata.

Nesses casos, quando há interposição de recurso discutindo matéria correlata ao lançamento (e o próprio lançamento), o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não se suspende a exigibilidade do crédito tributário, por não se enquadrar no art. 151, III, do CTN:

(...)

Conquanto afirme a impetrante a interposição de recurso administrativo, não há prova pré-constituída a respeito de seus fundamentos, o que impede este juízo de salvaguardá-la, deferindo-lhe a suspensão da exigibilidade do crédito pelo Fisco.

III – DISPOSITIVO.

Dessa forma, não havendo ilegalidade praticada, bem como por não incidir os efeitos da prescrição nos débitos tributários materializados, JULGO IMPROCEDENTE o presente “mandamus”, com fundamento no art. 487, I, do CPC, e, por conseguinte, DENEGO A ORDEM.

Outrossim, REVOGO a liminar outrora concedida.

(...)”

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à ocorrência ou não da prescrição do crédito tributário.

Como é cediço, o parágrafo único do art. 174 do CTN estabelece os casos de interrupção da prescrição da pretensão de cobrança do crédito tributário,
in verbis:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Nessa perspectiva, como já exposto pelo juízo
a quo,
os débitos, objeto da GIA n. 9561840, haviam sido inicialmente constituídos e com período de referência em 01/09/2009 e foram, como alegado pelas partes, objetos de parcelamento extrajudicial decorrente de benefícios do FUNEDS.

Ocorre que o FUNEDS (Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso), instituído pela Lei n. 9.481/2010, foi declarado inconstitucional pelo Tribunal Pleno na ADI n. 62120/2015, em 14/04/2016, com efeitos
ex tunc
, se não vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 11, 12 E 13 DA LEI ESTADUAL No 10.236/2014 – DECRETO ESTADUAL No. 30/2015 - CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA SEMELHANTE JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL PLENO EM ADIN (LEI No. 9.481/2010) – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - PROCEDÊNCIA DA ADIN - INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 11, 12 E 12 DA LEI ESTADUAL No. 10.236/2014 E, POR ARRASTAMENTO DO DECRETO ESTADUAL No. 7. 30/2015 - EFEITOS EX TUNC.

A permissão da concessão de anestia e remissão de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, no caso, os artigos 11, 12 e 13 Lei Estadual no. 10.236/2014, vulnera flagrantemente o disposto no artigo 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso, muito mais ainda quanto a matéria apresentada é semelhante a outra já declarada inconstitucional pelo próprio Tribunal Pleno em outro ADIn (Lei no 9.481/2010).

A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso.

A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social.

A declaração de inconstitucionalidade dos artigos 11, 12 e 13 da Lei Estadual no. 10.236/2014 e, por arrastamento do Decreto Estadual no. 30/2015, têm os efeitos
ex tunc
. (TJMT, ADI n. 62120/2015, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Tribunal Pleno, Julgado em 14/04/2016)

Consoante ao julgado, restou consignado que o efeito da inconstitucionalidade é
ex tunc
, ou seja, a lei é inconstitucional desde o momento em que estava presente no ordenamento jurídico, retroagindo os seus efeitos.

Logo, em que pese a parte apelante alegar que o referido crédito tributário é atingido pela prescrição, em decorrência do suposto parcelamento ocorrido ter sido acobertado pelo reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei 9.481/2010, o benefício fiscal anteriormente assegurado pela legislação em debate perde a sua eficácia, permitindo-se o Estado desencadear o procedimento compulsório de cobrança do débito tributário remotamente perdoado, como pontuado na sentença do magistrado de primeira instância.

Deste modo, mesmo com o julgamento da ADI que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Estadual, não se anula o fato, como alegado pela parte apelante, da ocorrência do parcelamento, como meio de confissão do débito.

Entretanto, ainda que mencionado pelas partes a ocorrência do parcelamento, sendo uma das causas de interrupção do prazo prescricional do crédito tributário, vejo que não merece prosperar a análise da ocorrência ou não da prescrição, ora objeto de debate.

Embora não haja nos autos a data de ocorrência do parcelamento, ambas as partes reconhecem a sua ocorrência e, portanto, trata-se de fato incontroverso.

Logo, é certo que houve a interrupção do prazo prescricional em primeiro momento pela ocorrência do parcelamento extrajudicial do débito, conforme art. 174, IV do CTN.

Posteriormente, em razão da inconstitucionalidade do FUNEDS e consequente cancelamento do parcelamento, restaurou-se integralmente o prazo prescricional para a Fazenda Pública efetuar a cobrança novamente a partir do trânsito em julgado da ADI, o que efetivamente ocorreu apenas em 21/10/2016, após a análise dos embargos de declaração n. 67272/2016, cabendo ao Fisco recalcular a dívida e buscar a satisfação do débito.

Nesse sentido, é o entendimento predominante deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TRIBUTÁRIO –PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – ADIs 100642 E 62120/2015 – EFEITOS EX TUNC – DESCONSTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ESTABELECEU A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CTN)- QUITAÇÃO DO DÉBITO COM UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO FUNEDS – FUNDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL – DESCARACTERIZAÇÃO DA SATISFAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1 - A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN. 2 - Créditos quitados por meio dos benefícios oriundos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, declarado inconstitucional pelo Pleno do TJMT (ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015), não possuem qualquer efeito jurídico, pois, com a declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc, a satisfação do crédito fica descaracterizada, não havendo que se falar em compensação ou restituição de indébito. 3 - Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1023486-32.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – LEIS ESTADUAIS NS. 9.481/2010 E 10.236/2014 – CONFISSÃO DE DÍVIDA – PARCELAMENTO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADIS NS. 100.642/2013 E 62.120/2015 – EFEITO EX TUNC – REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA JULGAMENTO DAS ADIS – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – DECISAO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

A confissão de dívida e, consequentemente, a adesão ao parcelamento do débito tributário interrompe a prescrição para a cobrança da dívida.

Em vista do efeito ex tunc, da decisão que declarou a inconstitucionalidade das Leis ns. 9.481/2010 e 10.236/2014, a adesão ao parcelamento do débito não se efetivou e, portanto, o Fisco Estadual recuperou o direito de perquirir a sua satisfação.

Não decorrendo mais de 05 (cinco) anos entre a data do julgamento das ADIs e do recebimento da Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial, não há falar em prescrição.

(N.U 1004417-77.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MANDAMENTAL – PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – ADIs 100642 E 62120/2015 – EFEITOS EX TUNC – DESCONSTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ESTABELECEU A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CTN) - QUITAÇÃO DO DÉBITO COM UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO FUNEDS – FUNDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL – DESCARACTERIZAÇÃO DA SATISFAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

2. Créditos quitados por meio dos benefícios oriundos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, declarado inconstitucional pelo Pleno do TJMT (ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015), não possuem qualquer efeito jurídico, pois, com a declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc, a satisfação do crédito fica descaracterizada, não havendo que se falar em compensação ou restituição de indébito.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1001388-19.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADI No 100642/2013 JULGADA PROCEDENTE PARA RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – VOTO CONDUTOR QUE DETERMINOU À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA FISCAL A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS DEVIDAS – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – PARCELAMENTO DA DÍVIDA QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, a notificação de que trata o mandamus embasou-se na declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.841/10 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/11, que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc e determinação contida no voto condutor da ADI no 100642/2013, no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”.

A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

(N.U 1005771-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

Partindo dessas premissas, como não transcorrido o quinquídio prescricional entre a data do julgamento das ADIs até o ajuizamento do presente mandado de segurança, não há que falar em prescrição do débito tributário.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023